Tribunal: TJDFT
Processo: 0727226-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. execução extrajudicial. valores penhorados. atualização monetária e juros. excesso de execução. recursos desprovidos.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento impugnando decisão que determinou a atualização monetária e acréscimo de juros sobre os valores penhorados, bem como rejeitou a alegação de excesso de execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a importância penhorada que foi descontada do Plano de Participação nos Lucros – PLF deve sofre acréscimo de juros e atualização monetária, bem como se há excesso de execução.
III. Razões de decidir
3. A importância que foi quitada mediante o desconto do PLR refere-se ao débito total existente na época em que implementada a consignação pela instituição bancária, cuja planilha foi elaborada pela credora de acordo com os termos do contrato.
4. A penhora dos ativos não exime a devedora do pagamento dos consectários decorrentes da mora, conforme previsão contida no título executivo. Precedente.
5. A importância penhorada não sofreu qualquer atualização, a exemplo do que ocorreria se se tratasse de depósito em conta judicial, em que a responsabilidade pela correção dos valores seria da própria instituição bancária.
6. A não incidência de juros de mora e correção monetária sobre o valor do débito representa ofensa ao disposto nos art. 389 e 395 do Código Civil, os quais estabelecem ser o devedor responsável pelos prejuízos que sua mora der causa, incluindo juros e atualização dos valores monetários.
7. Demais disso, é certo que a mora somente é afastada com o pagamento integral da dívida (art. 401, I, do Código Civil).
8. É que os descontos mensais das parcelas até o montante penhorado ainda não quitaram a dívida integralmente, sendo necessária a atualização, com incidência de juros e correção monetária, tal qual estabelecido na decisão agravada.
9. O eventual excesso de execução decorrente da suposta indevida inclusão de honorários contratuais deveria ter sido alegada em embargos à execução, o que não foi efetivado, de maneira que se trata de questão preclusa.

IV. Dispositivo e tese
10. Recursos desprovidos.
11. Tese de julgamento: “1. Os valores penhorados, que não sofreram qualquer atualização, deve ser acrescido de juros e correção monetária. 2. O excesso de execução deve ser alegado em embargos à execução, sob pena de preclusão.
__________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 389 e 395. CPC, art. 525, §1o, V.
Jurisprudência relevante citada: Tema 677/STJ.